Tribunal: TJES
Processo: 0001882-30.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001882-30.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEO JAIME BREGER SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001882-30.2021.8.08.0012

APELANTE: LEO JAIME BREGER SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA REFORÇADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Leo Jaime Breger Silva em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação;

(ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para receptação;

(iii) examinar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal;

(iv) avaliar a subsistência das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de agentes; e

(v) definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está devidamente comprovada por documentos oficiais, como o Boletim de Ocorrência, o Auto de Apreensão e o Auto de Depósito, corroborados por depoimentos testemunhais.

A autoria do delito foi confirmada pela palavra da vítima, que reconheceu o apelante como um dos agentes do crime e detalhou a ação delitiva. A jurisprudência consolidada do STJ confere relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018).

Inviável a desclassificação do delito para receptação, pois restou comprovado que o réu participou diretamente da subtração do bem, utilizando violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo, o que configura o crime de roubo majorado.

Na análise da dosimetria, constatou-se excesso na fixação da pena-base, com desproporcional incremento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses devido a apenas uma circunstância desfavorável (antecedentes criminais). Redimensiona-se a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, aplicando-se o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) por vetorial negativa.

Mantêm-se as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas. No entanto, ajusta-se o aumento para apenas 1/3 (um terço), conforme art. 68, parágrafo único, do Código Penal, uma vez que não houve fundamentação idônea para a aplicação cumulativa das frações.

A agravante da reincidência, demonstrada por condenação penal transitada em julgado, justifica a majoração da pena na fração de 1/6.

O regime inicial fechado para cumprimento da pena deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, considerando a reincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 62 (sessenta e dois) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção.

O reconhecimento de majorantes no crime de roubo deve ser fundamentado, sendo inaplicável o aumento cumulativo de penas sem justificativa idônea.

Na fixação da pena-base, a exasperação deve observar o princípio da proporcionalidade, respeitando a extensão concreta das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I; art. 68, parágrafo único; art. 33, § 2º, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018.

STJ, AREsp n. 2.480.918/SE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 04/12/2024.

STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09/10/2020.

STJ, AgRg no HC n. 884.180/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/05/2024, DJe de 22/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001882-30.2021.8.08.0012

APELANTE: LEO JAIME BREGER SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEO JAIME BREGER SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 8374602, v.01, parte 03, pp. 10/25) por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 155, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Emerge da Denúncia (Id. 8374602, v.01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 17h50m, na Rua José de Alencar, próximo ao Supermercado Extrabom, Bairro Cruzeiro do Sul, Cariacica/ES, o denunciado, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com um indivíduo não identificado nos autos, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, esta exercida com emprego de arma de fogo, o veículo automotor Hyundai/HB20, de placas alfanuméricas OVH2737, pertencente à vítima João Paulo Nascimento Barbosa.

Ressai que o denunciado e seu comparsa presenciaram o momento em que João Paulo estacionava seu automóvel em via pública, e o elegeram como a vítima do crime contra o patrimônio que pretendiam praticar. Ato contínuo, enquanto a vítima procurava por algo no porta-malas do carro, foi surpreendida pela ação do denunciado, que anunciou o assalto, deixando à mostra a arma de fogo que portava, enquanto o segundo elemento empregou violência contra João Paulo, segurando-o com força pelas costas. Em seguida, os agentes ordenaram que a vítima adentrasse no carro junto com eles, tendo o denunciado se acomodado no banco traseiro e o segundo indivíduo assumido a direção do veículo. Contudo, devido à dificuldade encontrada por esse elemento para acionar a ignição do carro, alguns populares que testemunharam a prática delitiva tiveram tempo hábil para se aproximar e tentar impedir que os autores se evadissem do local juntamente com a vítima. Consta que, na tentativa de ajudar a vítima, os transeuntes passaram a bater na porta do automóvel, fazendo com que o denunciado e seu comparsa liberassem João Paulo. Todavia, apesar da intervenção dos populares, ambos os agentes lograram êxito em empreender fuga a bordo do veículo, seguindo em direção ao Bairro Rosa da Penha, pela Rodovia Leste-Oeste. Acionada a Polícia Militar, deu-se início às buscas pelo automóvel, até que, aproximadamente às 21h52m da mesma data, na Rua Doutor Dório Silva, em Cariacica/ES, a guarnição se defrontou com o veículo, parado, estando o denunciado em seu interior com a respectiva chave. Consta, por fim, que após a prisão em flagrante do denunciado, este foi reconhecido em sede policial pela vítima como sendo um dos autores do roubo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação; o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; o afastamento da agravante da reincidência e das majorantes reconhecidas e, por fim, a fixação de regime inicial mais brando.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 8374602, v.01, parte 01, pp. 09/14), Auto de Apreensão (Id. 8374602, v.01, parte 01, p. 37), Auto de Depósito (Id. 8374602, v.01, parte 01, p. 38) e prova testemunhal.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado
negou haver praticado o crime
, tendo declarado
"(...) que no dia e horário do roubo narrado nos autos o interrogando se encontrava em sua casa, após a sua jornada de trabalho; que não tem testemunhas que comprovem que estivesse em sua casa no citado dia e horário, pois mora sozinho; que faz uso de cocaína e é viciado na referida droga;
que o veículo mencionado nos autos é de FABR
Í
CIO, pessoa com qual o interrogando compra drogas; que FABRÍCIO pediu para o interrogando pegar o seu veículo no posto de saúde de Santa Bárbara, pagando em drogas, no valor de quinhentos reais
; que não estava acompanhando quando comprou a droga e nem quando foi buscar o veículo de FABRÍCIO;
que em momento algum FABRÍCIO entregou quaisquer armas de fogo para o interrogando; que FABR
Í
CIO entregou a chave do veículo para que o interrogando pudesse buscá-lo
; que não conhece a v
í
tima JOÃO PAULO; que inicialmente o interrogando foi abordado por um rapaz em uma moto que se identificou como policial; que após abordado o citado rapaz chamou a pol
í
cia militar (...)".

Por sua vez, à luz do contraditório judicial, a vítima
JOÃO PAULO NASCIMENTO BARBOSA
declarou em Juízo

(depoimento transcrito na sentença) que “
(...) foi até a casa de sua namorada, no
B
airro Cruzeiro do Sul, dirigindo o seu veículo, qual seja um HB20, de cor branca; que assim que chegou na porta da casa de sua namorada haviam alguns adolescentes brincando no meio da rua; que procurou uma vaga para seu veículo e enquanto estacionava surgiram dois elementos um deles de pele branca e o outro de cor preta;
que o indivíduo de pele branca anunciou o assalto, mostrando para o informante uma arma de fogo que se encontrava em uma sacola; que os assaltantes exigiam a entrega do carro do declarante; que indivíduo de pele branca levou o declarante para o banco de trás do veículo; que o indivíduo de pele preta perguntou como ligava o automóvel; que neste meio tempo apareceu na janela da casa, situada no segundo andar, a namorada do informante; que a namorada do informante percebeu o roubo e começou a gritar por socorro; que passados alguns instantes os familiares da namorada do declarante cercaram o veículo já mencionado; que aproveitando a confusão o declarante conseguiu descer do automóvel; que nisto o indivíduo de pele escura deu a partida no automóvel e o seu comparsa de pele branca sentado no banco de trás; que o assaltante de pele negra acelerou o veículo empreendendo fuga
; que foi acionada a polícia militar que compareceu no local dos fatos; que conversando com os policiais o declarante contou a dinâmica do assalto já mencionado; que ato contínuo o declarante divulgou em redes sociais fotos do seu automóvel para ver se alguém conseguia dar informações a respeito; que à noite, por volta das 22
h
policiais militares ligaram informando que haviam recuperado o veículo do informante, bem como, detido um suspeito;
que diante dessa informação o declarante foi até o local dos fatos e lá chegando reconheceu um homem de pele branca, com olhos claros, com barba como sendo um dos elementos que lhe assaltou e que estava com a arma de fogo; que a chave do veículo do declarante estava na posse do indivíduo branco que foi detido pela polícia
; que na delegacia novamente o declarante reconheceu o réu como sendo um dos autores do roubo narrados nos autos; que nenhum dos assaltantes trajavam máscaras; que em nenhum momento a arma de fogo mencionada foi apontada para o declarante; (...)”.
(negritos nossos)

Sabatinada em Juízo, a testemunha
PM/ES
LUCAS SOUZA TELES

(depoimento transcrito na sentença) declarou:
“(...) que o depoente, junto com outros policiais militares tomaram ciência, através do Ciodes, de que um veículo HB20, de cor branca, havia sido tomado em assalto de uma vítima;
que segundo o Ciodes foram dois elementos que participaram do assalto mencionado e, para êxito no roubo, foi utilizada uma arma de fogo
; que a vítima informou aos policiais que o assalto se deu conforme noticiado pelo Ciodes; que após este fato os policiais continuaram patrulha até que, por volta das 21:00 hs,
viram o citado automóvel, perto de um posto de saúde, com o acusado em seu interior; que o réu foi abordado pelos policiais militares e consigo foi encontrad
a
a chave do automóvel já mencionado
; que os policias fizeram buscas no automóvel e não encontraram armas ou drogas; que diante disto o réu e o citado automóvel foram levados para a delegacia; que na delegacia se encontrava
a vítima do assalto já referido, ocasião em que a mesma reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes que ele subtraiu o automóvel já mencionado
(...)”.

De igual modo, a testemunha
PM/ES
LUIZ GUSTAVO XAVIER DO VALE
(depoimento transcrito na sentença)

declarou
“(...)
que
se lembra que através do Ciodes, policiais militares, entre estes o depoente,
receberam uma notícia de que um veículo HYUNDAI/HB20, de cor branca, havia sido tomado em assalto por dois elementos, inclusive, para consumação do crime, utilizavam uma arma de fogo
; que por volta das 22:00 hs, perto de uma unidade de saúde abandonada, os policiais militares encontraram o citado veículo com o acusado no seu interior;
que os policiais foram até o referido veículo momento em que o réu estava com a chave na mão do automóvel já mencionado; que enquanto o réu era abordado o proprietário do veículo compareceu no local dos fatos, acompanhado de sua esposa, reconhecendo o automóvel como sendo aquele que lhe foi tomado em assalto
; que diante disto, a vítima, o veículo e o acusado foram conduzidos para a DEPOL para as providências cabíveis; (...)”.

De mais a mais, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais,
a exemplo
do
roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Diante de tal cenário, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Superada tal aresta, não há como prosperar o pleito defensivo de desclassificação do delito inserto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, para o crime disposto no art. 180, do mesmo Diploma Legal, porquanto inexistem quaisquer elementos probatórios que permitam supor a conduta de receptação.

Ao contrário, restou cabalmente comprovada a prática delituosa com violência contra a vítima, mediante emprego de arma de fogo, obtendo êxito na subtração do veículo, estando presentes as elementares do crime de roubo majorado.

Ultrapassado tal ponto, insurge-se a Defesa quanto ao recrudescimento da reprimenda, aduzindo, para tanto, que não restou demonstrado que há antecedentes criminais maculados em desfavor do apelante Leo Jaime.

Sobreleva salientar que, ao contrário do que sustenta a Defesa, de acordo com o histórico criminal obtido junto ao Sistema Infopen (Id. 8374602, v.01, parte 02, pp. 29/32),
o réu
ostenta histórico de condutas ilícitas
em nome de “
Léo Jaime Breger da Silva”
OU “
Leonardo Moreira Leal”,
constando duas condenações penais transitadas em julgado, quais sejam, processos nº
0002467-90.2006.8.08.0050
e nº
0002871-10.2007.8.08.0050
, sendo que uma fora utilizada para macular os antecedentes e, a outra, para reconhecer a agravante da reincidência.

Destarte, escorreito o sopesamento negativo dos antecedentes, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o afastamento das majorantes do concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal) e da utilização de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

Nesse diapasão, insta salientar que a jurisprudência consolidada do STJ entende que
“a apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo, desde que a utilização da arma seja comprovada por outros meios, como a palavra da vítima ou depoimentos de testemunhas (Súmula 83/STJ). O relato da vítima, nos crimes de roubo, assume especial relevância como prova suficiente para atestar o emprego de arma de fogo, conforme precedentes do STJ e STF.” (AREsp n. 2.480.918/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

No tocante ao concurso de agentes, a vítima foi categórica ao afirmar que o crime fora praticado pelo acusado e outro indivíduo, sendo que o réu anunciou o assalto e portava a arma de fogo, enquanto o outro elemento assumiu a direção do veículo.

À luz de tal prisma, a reverso do que aduz a Defesa, é indene de dúvidas que o crime fora cometido com emprego de arma de fogo e que o réu agiu em conluio com um comparsa que não fora identificado, razão pela qual devem ser mantidas as majorantes.

Superadas tais arestas, passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou o modulador dos antecedentes, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

À vista disso, insta salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Entrementes, na hipótese em comento, ante a presença de 01 (um) modulador negativo (antecedentes), observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 01 (um) ano e 04 (quatro) meses do mínimo legal, em uma variação possível de 06 (seis) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Nesse ponto,
verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo)
a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
4
(
quatro
) anos e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias
-multa
.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência, majoro a pena na fração paradigma de 1/6, conduzindo a reprimenda a
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Foram reconhecidas duas causas de aumento, quais sejam, a prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, e a inserta no § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Diante disso, pela causa de aumento de pena do concurso de pessoas, o Juízo sentenciante majorou a pena na fração de 1/3 (um terço). Em seguida, pela majorante do uso de arma de fogo, a pena fora majorada na fração de 2/3 (dois terços).

À luz de tal panorama, insta salientar que, na esteira da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça,
“Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". A presença de duas majorantes não acarreta, necessariamente, o incremento sucessivo da reprimenda por elas. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ.” (AgRg no HC n. 884.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Desta feita, ante a ausência de fundamentação idônea, impõe-se a aplicação da fração de 1/3 pelo reconhecimento das duas causas de aumento, razão pela qual redimensiono, definitivamente, a reprimenda para
0
7
(sete) anos, 04 (quatro) anos e 20 (vinte) dias
de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”,do Código Penal, mantenho o regime inicial
F
E
CHADO
para cumprimento da pena, em razão da reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO APELANTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)